Tribunal: TJDFT
Processo: 0788260-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMÉRCIO ELETRÔNICO. AIRBNB. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. A autora/recorrida alugou um apartamento por meio da plataforma recorrente para o período de 31 dias, mas o desocupou no 3o dia em razão das supostas condições insalubres de acomodação. Pretende a devolução de R$ 3.638,59. A sentença julgou procedente o pedido inicial.
2. Nas razões recursais, a recorrente alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, pois consiste em mera plataforma digital que conecta hóspedes e anfitriões, sem qualquer ingerência nas hospedagens oferecidas; no mérito, afirma que não houve divergência entre o anúncio e a acomodação e que não houve a comprovação das más condições da hospedagem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se nos autos, preliminarmente, (i) a legitimidade passiva da recorrente e, no mérito; (ii) a devolução do valor pago em razão da desocupação prematura do apartamento pela consumidora, em razão de más condições do local.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incidência do Código de Defesa do Consumidor.
5. No caso, a hospedagem foi contratada por meio da plataforma recorrente (Airbnb), tornando a recorrente corresponsável (responsabilidade solidária) pelos eventuais danos sofridos pelo consumidor, na medida em que intermediou o pagamento do negócio jurídico realizado entre as partes. A parceria entre o anfitrião e a plataforma de pagamento colocam-nos na condição jurídica de solidários na responsabilidade pela reparação de danos decorrentes da falha na prestação de serviços, porquanto lucram com a parceria desenvolvida. Assim, todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, devem responder solidariamente aos prejuízos causados aos consumidores (parágrafo único do art. 7o e §1o do art. 25, CDC), (Acórdão 1858440 – 4a Turma Cível).
6. A autora logrou êxito em comprovar tanto a divergência entre o anúncio e a acomodação quanto as más condições de higiene do local, como a presença de baratas, a mancha de sangue no lençol, a fechadura solta na porta de entrada, a janela que não fechava e a ausência de garagem (estacionamento aberto). Dessa forma, o oferecimento de hospedagem diverso do anunciado e sem condições mínimas de higiene e segurança caracteriza falha na prestação de serviços e justifica a devolução integral do valor pago pela consumidora. Dada a responsabilidade solidária, a plataforma recorrente deve ser compelida à restituição do valor pago pela consumidora.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
_____________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 7o, parágrafo único e §1o, 25.
Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdão 1858440, 0736192-47.2022.8.07.0001, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJe: 08/07/2024.